Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-36.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009653-36.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), VILMA CAMILO DE ARAUJO - CPF: 345.658.921-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A determinação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Vilma Camilo de Araújo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de Sentença - Diferenças Remuneratórias Pretéritas de URV, promovido em face do Município de São Pedro da Cipa, determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre a prova perícia contábil, realizada nos autos de Códigos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, em curso perante o Juízo, porque produzida para desate de questão controvertida comum (ID. 1099551).

A Agravante sustenta, em síntese, que o seu processo foi julgado procedente e passou para fase de liquidação por arbitramento. Afirma que a decisão impugnada ao resolver usar da prova emprestada pericial, realizada em 52 (cinquenta e dois) processos de URV, que tramitam na Comarca, que já foram questionadas, tanto quanto à validade de documentos, quanto à preclusão de prova documental e com impugnação dos resultados dos cálculos.

Assevera, ainda, que, com substrato nos mesmos documentos utilizados pelo perito judicial, o assistente técnico, que atuou na perícia de Jaciara, encontrou uma defasagem da ordem de 23% (vinte e três por cento).

Aduz que os quesitos apresentados não foram respondidos pela perita do Juízo e comparada a perícia de Jaciara com a do Município de São Pedro da Cipa, a diferença é brutal, pois a de São Pedro é extremamente simples e cheia de falhas, e a de Jaciara bem complexa.

Alega que tem direito de ter os questionamentos da perícia esclarecidos, e como não o foram, não pode essa prova pericial ser utilizada como prova emprestada em todos os outros 52 (cinquenta e dois) processos em trâmite, como quer levar a efeito o julgador singular. E conclui que a Prefeitura de São Pedro da Cipa não tem documentação, nem lei, referente à conversão do cruzeiro real para URV, de modo que descabe parecer técnico com base em suposições e hipóteses. Pugna pelo efeito suspensivo à decisão impugnada e, no mérito, a sua desconstituição, haja vista a impossibilidade de utilização da perícia realizada nos processos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, como prova emprestada, sob pena de cerceamento de defesa.

Recebido o recurso sem suspensão da eficácia da decisão agravada.

Contrarrazões ao id. 2130474.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (id. 2419584).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020